Tribunal: TJES
Processo: 5014739-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014739-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: IDELITO DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. termo de adesão. ausência de documento essencial. demonstrativo de débito insuficiente. extinção da ação sem julgamento de mérito. sentença mantida. recurso desprovido.

1.

Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao Juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo, referida no art. 700 do Código de Processo Civil.

2.

Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1). Outrossim, “a ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório” (STJ, AgRg no REsp 1402170/RS).

3.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o Apelante não trouxe o contrato de origem da dívida na sua integralidade, acostando aos autos apenas cópia do Termo de Adesão firmado pelo requerido, inviabilizando a prévia análise das cláusulas gerais do instrumento firmado entre as partes, o qual deveria figurar devidamente assinado pelo executado. Por sua vez, o demonstrativo de débito deve ser suficiente para se aferir como a dívida foi constituída, sendo certo que a memória de cálculo acostada aos autos (id. 4691789) afigura-se incongruente com relação ao número de parcelas inadimplidas, haja vista que fora apresentado cálculo com base em 17 (dezessete) parcelas, conforme previsto no aludido Termo de Adesão, enquanto o Apelante narra em sua petição inicial o inadimplemento de 13 (treze) parcelas. Insta consignar, por fim, que o documento fora confeccionado de forma genérica, sem descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida.

4.

Ademais, fora devidamente oportunizado ao Apelante proceder com a juntada (id. 4691808) de documentos referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes, necessários para a verificação da dívida que a parte pretendia constituir em título executivo com a presente ação monitória, deixando, contudo, a parte de corrigir o vício processual.

5.

Sentença mantida. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014739-84.2021.8.08.0024

APELANTE(S):

DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO(S):

IDELITO DE JESUS SOUZA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, em face da sentença acostada ao id. 4691814, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/15, ante o reconhecimento de ausência de documentos indispensáveis, nos termos do art. 320, do CPC/15.

Em suas razões recursais apresentadas no id. 4691816, a Apelante insurge-se, em síntese, quanto à extinção do feito, requerendo a nulidade da sentença, porquanto entende atendidas as exigências do art. 700, do CPC/15.

Pois bem. Versa a presente demanda sobre a pretensão de condenar o Apelado ao pagamento de R$ 21.809,69 (vinte e um mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos) com base em contrato de financiamento firmado mediante Termo de Adesão (id. 4691788 - contrato nº 34.407923-5). Sustenta o autor que o contratante realizou o pagamento de 4 (quatro) parcelas do financiamento, restando inadimplente quanto ao saldo remanescente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o d. julgador
a quo
, por entender que a instituição financeira requerente não se desincumbiu do ônus de instruir com documento hábil a demanda monitória, julgou pela extinção, tecendo a seguinte fundamentação,
in verbis
:

Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma,
INDEFIRO
a petição inicial e
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, I, do CPC/2015. Custas quitadas. Sem honorários, em vista que a parte Ré não foi citada por este juízo.
P.R.I.

Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao Juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo, referida no art. 700 do Código de Processo Civil.

Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim
documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
(STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1). Outrossim, “a ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial,
a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida
, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório” (STJ, AgRg no REsp 1402170/RS).

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o Apelante não trouxe o contrato de origem da dívida na sua integralidade, acostando aos autos apenas cópia do Termo de Adesão firmado pelo requerido, inviabilizando a prévia análise das cláusulas gerais do instrumento firmado entre as partes, o qual deveria figurar devidamente assinado pelo executado. Por sua vez, o demonstrativo de débito deve ser suficiente para se aferir como a dívida foi constituída, sendo certo que a memória de cálculo acostada aos autos (id. 4691789) afigura-se incongruente com relação ao número de parcelas inadimplidas, haja vista que fora apresentado cálculo com base em 17 (dezessete) parcelas, conforme previsto no aludido Termo de Adesão, enquanto o Apelante narra em sua petição inicial o inadimplemento de 13 (treze) parcelas. Insta consignar, por fim, que o documento fora confeccionado de forma genérica, sem descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida.

Ademais, fora devidamente oportunizado ao Apelante proceder com a juntada (id. 4691808) de documentos referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes, necessários para a verificação da dívida que a parte pretendia constituir em título executivo com a presente ação monitória, deixando, contudo, a parte de corrigir o vício processual.

Desta forma, se pretendia o Apelante exigir do devedor o pagamento do débito, deveria trazer aos autos elementos de prova suficientes para instruir o feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.